Tribunal: TJES
Processo: 5003625-27.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003625-27.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TELMA OLIVEIRA FORTUNATO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003625-27.2020.8.08.0011

RECTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

RECDO.: TELMA OLIVEIRA FORTUNATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE FRAUDE PELA ASSINATURA E POSTURA ADOTADA PELO CONSUMIDOR. INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES NO CASO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE TAMBÉM É VÍTIMA DE FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que verificou diversos descontos em seu benefício previdenciário que alega desconhecer. Busca com a presente ação a declaração de nulidade do contrato nº 622154580, devolução em dobro dos valores descontados, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 8867982.
2. Tese da parte requerida
: Sustenta que a contratação é válida e a autora recebeu a importância de R$ 3.577,39 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos). Em sede recursal, busca pela reforma
in totum
da r. sentença.
3. Sentença
: “POSTO ISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC, pelo que: a) DECLARO a inexistência de quaisquer débitos relativo ao empréstimo consignado de nº 622154580 firmado entre as partes e a consequente nulidade do desconto efetuado no benefício pensionista da autora, determinando a imediata liberação da margem da autora. b) CONDENO o réu a indenização a título de danos materiais no montante de R$ 176,58 (cento e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), já em dobro. c) CONDENO o réu ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos pela requerente, que deverá ser atualizada pelos índices oficiais a partir do arbitramento e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. d) Determino que a Serventia expeça alvará em favor do requerido, para o levantamento do valor depositado no ID 5551163, devendo o documento ser expedido em nome do requerido e /ou de seu patrono, caso possua poderes para receber (procuração ID 6631814). Fica desde já autorizado alvará na modalidade transferência”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processamento do feito, pois a perícia é desnecessária diante da narrativa dos fatos, a postura do consumidor e a existência de assinatura com divergências flagrantes. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença. Conforme apontado, o empréstimo foi obtido por meio nitidamente fraudulento, considerando que é possível observar diferenças significativas na assinatura real do consumidor com a assinatura posta no documento contido no id. 6631815, além de a postura da recorrida de devolver todo o valor (depósito judicial em id. 5551163) não deixam dúvidas acerca do fato de que jamais pretendeu contratar o empréstimo consignado. Dessa forma, não é necessária a realização de perícia complexa para a conclusão de que houve nítida falha na prestação do serviço, caracterizada por brecha nos mecanismos de segurança para evitar fraude, sem qualquer participação do consumidor, que é caso de fortuito interno compreendido na atividade da instituição bancária, não podendo se eximir. A referida falha na segurança é circunstância capaz de infirmar a confiança do indivíduo, que poderia se endividar severamente caso não observasse atentamente as transações realizadas em sua conta, além de ficar incerto quanto à sua segurança no futuro. Importa reforma a determinação de devolução em dobro dos valores, que deve ocorrer de forma simples, eis que não há qualquer má-fé da instituição financeira no caso, que também é vítima de fraude. Por isso, entendo como factível a existência de dano moral indenizável, face a angústia pela qual passou a consumidora com o ocorrido, com função acentuadamente punitiva com fito de que a recorrente reforce a segurança de seus serviços prestados. Por sua vez, o valor de R$ 3.000,00 não é excessivo, estando de acordo com a condição econômica do ofendido, a gravidade do dano e a culpabilidade de seu causador, ainda que indireta, pela omissão na segurança devida.
5. Dispositivo
: CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a devolução dos valores ocorra de forma simples. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.